Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716861-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46358676) interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de JACQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA NOGUEIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de realização de pesquisa CCS BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro. Eis o teor do decisório combatido (ID 150429293), integrado pela decisão de ID 154015861, ambos do processo de referência: Indefiro o pedido de ID 150185512, considerando que não visa encontrar bens em nome da executada, mas sim atingir o patrimônio de terceiros, o que não é permitido. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, devendo, destarte, ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Decorrido o prazo supra sem encontrados bens penhoráveis, os autos deverão ser arquivados provisoriamente e começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, que é de 3 anos. Todavia, os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. Decisão em embargos de declaração: A embargante afirma que a DECISÃO de ID 150429293 é fundada em premissa equivocada ao argumento de que a pesquisa CSS BACEN é medida capaz de auxiliar o exequente com a satisfação do seu crédito. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ainda, não se verifica a premissa equivocada alegada pela embargante. Isso porque, a pesquisa CSS BACEN não possui nenhuma utilidade na busca de bens em nome da parte executada e, portanto, inadequada a sua realização nos autos do presente cumprimento de sentença. Nesse sentido é a jurisprudência do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. CSS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) E DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS). INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). 3. Ineficazes e inócuas se mostram a Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN e a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI para a localização de ativos e bens passíveis de penhora quando as diligências realizadas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e e-RIDF restaram infrutíferas para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1671376, 07301256920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Claramente, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de ID 150429293, que determinou a suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Inconformado, argumenta o agravante que a medida pretendida será utilizada para saber sobre a existência de procurações outorgadas em nome da agravada e, caso positivo, dar continuidade à execução de origem. Relembra ser o cumprimento proveniente de sentença que reconheceu integralmente o direito do agravante de ressarcimento de valores oriundos de fraude bancária contra sua cliente, POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar, situação em que a agravada foi beneficiada. Após a ausência de pagamento voluntário em cumprimento de sentença, ínfimo o bloqueio BACENJUD e infrutíferas todas demais tentativas de localizar os bens, pretende a realização de pesquisa CCS BACEN com o exclusivo intuito das instituições financeiras informarem se a agravada possui procurações para movimentar contas de terceiros. Alega que não se mostra razoável permitir a realização de pesquisa BACENJUD e indeferir a pesquisa CCS BACEN, que tem caráter informativo e permite ao interessado explorar outros meios de satisfazer sua execução. Requer a concessão do efeito ativo para que seja realizada a pesquisa CCS BACEN em nome da agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Embora o intuito seja encontrar bens ou valores para saldar a execução, a busca de procurações outorgadas em nome da executada não diz respeito ao patrimônio da agravada e sim de terceiros, que não estão sujeitos à determinação executiva da lide. Além disso, não explicou o recorrente de que forma o resultado favorável da procura pretendida poderia resultar em soluções práticas para a execução, já que a outorga de terceiros diz respeito ao patrimônio de estranhos à lide e não da executada. Sequer o argumento de que se objetiva apenas informação de eventuais outras contas bancárias movimentadas pela agravada poderia alterar o andamento do feito, pois não estariam tais bens em nome da devedora. Portanto, em razão de não ser possível que o cumprimento de sentença recaia sobre outrem, a pretensão não merece guarida. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador